Tribunal: TJMT
Processo: 1048005-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048005-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA SEBASTIANA ESCAME GONSALVES - CPF: 390.880.901-06 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0259-04 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1048005-55.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Sandra Sebastiana Escame Gonsalves

Embargada(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada e julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois não se comprovou o pagamento do débito negativado no valor de R$ 96,36, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega a existência de omissão no acórdão proferido, pois a fatura em nome do seu esposo, Edimilson Luiz Gonsalves, refere-se ao combo de telefonia que incluí a linha fixa e as linhas móveis. Que o “combo” foi contratado em setembro/2018 e como a negativação ocorreu em dezembro/2018, certo é que refere-se as faturas comprovadamente pagas. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para que seja mantida a condenação a título de indenização por danos morais.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 127183160

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Conforme a própria Embargante informa nas suas razões, o “combo de telefonia” foi contratado em 15 de setembro/2018. Portanto, até esta data, estava vigendo o contrato que a Autora mantinha com a empresa de telefonia.

Consta do extrato de negativação juntado na inicial que o débito no valor de R$ 96,36 foi incluído em 22/12/2018, mas o vencimento da dívida ocorreu em 19/08/2018, isto é, enquanto a relação contratual era mantida exclusivamente com a Autora, conforme abaixo se destaca:

Segundo as informações prestadas pela empresa, o débito refere-se ao contrato 999986233737, referente a linha fixa 3054-1753, período de utilização referente a agosto/2018 e vencimento da fatura em 05/09/2018.

Portanto, cabia a Embargante fazer prova que esta fatura se encontra devidamente paga, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC, já que ela própria confirma que o combo de telefonia foi contratado pelo esposo em 15/09/2018, isto é, posteriormente ao débito.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022